Tribunal: TJDFT
Processo: 0004873-66.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2.Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.
3.Da mesma forma, não se vislumbra a alegada contradição, uma vez que a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.
4.O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, cuja via não é adequada para rediscussão do mérito da causa.
5.Embargos de Declaração rejeitados.